Tribunal: TJES
Processo: 5009474-97.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009474-97.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ZENILDA DOS REIS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
autora
, em face da sentença que julgou
improcedente seu pedido
,
ao reconhecer que houve
regular contratação do cartão de crédito consignado impugnado.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma sob alegação de que
a autora já contratou empréstimo consignado, mas nunca cartão de crédito consignado, nunca tendo sido informada ou explicada sobre esta modalidade de contrato levada a efeito sem a livre manifestação de sua vontade, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja anulado ou contrato impugnado ou convertido em empréstimo, bem como restituição dos valores pagos e reparação moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita,
já deferida na decisão de id nº 5479321
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95
.

Registra-se que foi apresentada contrarrazões ao id nº 5169643.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o recurso se sustenta nas alegações autorais de que nunca solicitou ou contratou cartão de crédito consignado, em contrapartida a instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito e regular contratação por parte da consumidora que deve se obrigar as contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

Nesse sentido, este magistrado diverge da fundamentação aplicada a r. sentença, uma vez que o longo período entre a contratação e o ajuizamento da ação não podem ser tidos como ausência de verossimilhança das alegações autorais, pois se a parte acredita contratar empréstimo consignado, só observará a diferença entre os contratos com o transcurso do tempo, ao se contatar que os descontos permanecem a tempo superior ao dos empréstimos consignados, além disso, os saques complementares também não são suficientes para
alegar entendimento do contrato levado a efeito, pois estes podem ser feitos de forma unilateral pela instituição, já em posse dos dados do consumidor, com intuito de prosseguir as cobranças do “cartão de crédito consignado”, renovando-se o saldo devedor.

Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que a autora/recorrida teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor a autora o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto, caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do requerente com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que a requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

A propósito, esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu e pela ausência de prova de que a autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado o cartão na finalidade que lhe seria própria, como também pelo histórico de empréstimos da autora, onde se evidencia que ela de forma recorrente contrata empréstimo consignado, mas nunca cartão de crédito consignado.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a autora, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Contudo, considerando que a requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado (as taxas são menores, pois as instituições sabem que receberam a prestação mensal),
não há como se declarar a nulidade do negócio jurídico, até porque, ainda que menores, sobre os contratos de empréstimo consignado também incidem taxas de juros, sendo imperioso a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

No ensejo, temos que no dia da contratação a taxa de juros aplicada aos empréstimos consignados (
04/02/2017
– id nº 5169464
) era de
2.
26

%
ao mês, ao valor total emprestado de R$
1
.
267,08

(TED’s juntados ao
s
id’
s
nº 5169480
e 5169479
)
conforme informações extraídas no site do Banco do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/).

Com base nesses dados, utilizou-se a '”calculadora do cidadão” (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas) com seguintes dados: empréstimo consignado - R$
1
.
267,08
(valor recebido pel
a
autor
a
/recorrid
a
), com taxa de juros de 2,
26
% ao mês, em
7
9
meses (quantidade de meses do contrato até o acórdão) - haja vista
a
autor
a
ainda sofrer com os descontos, resultando em aproximadamente R$
34,55
, o valor de cada parcela, totalizando o valor
devido pel
a
autor
a
, a título de empréstimo pessoal consignado
R$
2
.
729,45
(dois mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Nesta toada, através das faturas juntadas pela própria requerida na contestação, constata-se que entre
fevereiro/2017 e fevereiro/2023
foi descontado d
a
autor
a
a quantia de R$
3.290,02
, mas o autor devia a requerida referente ao empréstimo que buscava contratar a quantia de R$
2.729,45
,
razão pela qual vota-se pela reforma parcial da sentença,
para que a ré seja condenada a restituir
em dobro
a quantia de R$
560,57 (quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos)
,
declarando-se quitado o empréstimo que a parte buscava contratar
.

Registra-se que havendo valores descontados no decorrer da ação, a requerida também deverá restitui-los em dobro, mediante comprovação nos autos pela autora de cada um destes novos descontos.

Ante a quitação do contrato de empréstimo que a autora buscava contratar,
a requerida deverá promover a baixa do contrato de nº 11122348 do benefício da recorrente, devendo se abster de cobrar e/ou negativar em até 15 dias úteis
, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta da requerida provocou constrangimento a autora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se esta diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, r
eformando-se a r. sentença para o fim de reconhecer lesão moral e fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e dar

PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para o fim de:

a)
Reconhecer a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado
,
declarando-se quitado o empréstimo
, devendo a recorrida promover a baixa do contrato de nº 11122348 do benefício da recorrente, se abster de cobrar e/ou negativar em até 15 dias úteis,
sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

b)

Condenar
a ré a restituir a autora
a quantia descontada indevidamente de seu benefício (R$
1.121,14
–
mil, cento e vinte e um reais e quatorze centavos
-
já em dobro
)
, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data dos descontos.

c)
Condenar a ré/recorrida a pagar a autora
a importância de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a
recorrente
, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)